Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730827-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE SENA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DP RESIDENCIAL CANTO DO SABIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular, pois a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas sobre os direitos pessoais a ele relativos. Precedentes. 2. A negociação de direitos possessórios de imóveis em áreas irregulares é uma realidade recorrente nesta Capital, e por possuir expressão econômica estão sujeitos à alienação, não sendo razoável inviabilizar a satisfação do crédito do Exequente impedindo atos de constrição sobre estes. 3. Agravo conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 832 do Código de Processo Civil e 1o e 3o, incisos IV, ambos da Lei no 8.009/1990, sustentando que as contribuições criadas por associações de moradores, em loteamento irregular, possuem natureza pessoal, razão pela qual são impenhoráveis os direitos do devedor sobre o bem imóvel situado em condomínio de fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 832 do Código de Processo Civil e 1o e 3o, incisos IV, ambos da Lei no 8.009/1990. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024